Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, na qualidade de terceiro interessado, requereu “o cancelamento das indisponibilidades que gravam os imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista que os bens não pertencem ao Sr. JOSÉ ROBERTO ARRUDA, mas sim, à empresa BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., consoante se observa na certidão de ônus dos imóveis”. A d. 7a Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação da lavra do e. Procurador de Justiça, Alexandre Fernandes Gonçalves, oficiou “pelo indeferimento do pedido formulado pela BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, ou, alternativamente, para que se determine à requerente a apresentação dos documentos acima elencados, para posterior reavaliação do pleito” (ID 73125433). Acolhendo os argumentos da d. Procuradoria de Justiça, facultou-se à BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte documentação relativa aos imóveis que pretende o cancelamento da indisponibilidade: (i) cópia dos contratos ou escrituras de compra e venda dos imóveis; (ii) memorial descritivo das parcelas adimplidas e inadimplidas, com encargos contratuais; e (iii) cópia do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, nos moldes da Lei no 9.514/97, conforme despacho de ID 73544529. Com a petição de ID 74471395, a BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA juntou os seguintes documentos: “a) Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, firmado em 22/12/2008, relativo às salas comerciais n° 1101, 1108, 1109, 1110, 1205 e vagas de garagem n° 55, 64, 92, 93, 99 e 100, firmado entre a promitente vendedora BRASAL e o Sr. José Roberto Arruda; b) Escritura Pública de Compra e Venda, com Alienação Fiduciária, firmada em 23/06/2009, relativo às salas comerciais n° 1101, 1108, 1109, 1110, 1205 e vagas de garagem n° 55, 64, 92, 93, 99 e 100, firmado entre a promitente vendedora BRASAL e o Sr. José Roberto Arruda; c) Extratos Financeiros das unidades.” Além disso, a terceira interessada informa ter requerido as cópias dos procedimentos extrajudiciais de execução da garantia fiduciária à serventia do 1o Registro de Imóveis, cujo prazo de disponibilização era o dia 01/08/2025. Argumenta que “as certidões de ônus atualizadas e que acompanharam a petição de ID 71590775, dotadas de fé pública, demonstram que o procedimento adotado pela credora fiduciária foi correto e observou a legislação de regência”. Destaca que não há qualquer valor a ser restituído ao devedor fiduciante JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em razão da aplicação literal da Lei 9.514/97 (§4o do art. 27). Encaminhado os autos ao Ministério Público (ID 75085626), a d. 7a Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação da lavra do e. Procurador de Justiça, Alexandre Fernandes Gonçalves, oficiou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que “diante da complexidade da relação jurídica e fática envolvida, bem como das condenações já impostas ao réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, deve-se reconhecer que o cancelamento da indisponibilidade acarreta riscos de frustrar os objetivos legalmente previstos por ocasião da aplicação da medida cautelar, em prejuízo do interesse público, além de eventuais lesões a outros credores” (ID 75759219). Após a conclusão dos autos em 02/09/2025 (ID 75801172), a terceira interessada juntou as cópias dos procedimentos extrajudiciais de execução da garantia fiduciárias dos imóveis objetos do cancelamento de indisponibilidade e reforçou que “não há complexidade em resolver a questão levantada pela terceira interessada, haja vista que os fatos e documentos acostados demonstram que o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA não é o proprietário dos imóveis indicados, até porque, não efetuou o pagamento e quitação do preço dos bens”. É o relatório. Decido. A terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, pretende a liberação da indisponibilidade gravada sobre os seguintes imóveis do réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA: Salas Comerciais: a) Sala n. 1101, 11o Pavimento, Bloco E, Quadra 02, SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 141076 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590786) e Sala n. 1205, 12o Pavimento, Bloco E, Quadra 02, SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 141090 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590788). Vagas de Garagem: c) Vaga de Garagem n. 55, situada no 3o Subsolo do Bloco “E”, da Quadra 02, do SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 140814 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590785); d) Vaga de Garagem n. 64, situada no 3o Subsolo do Bloco “E”, da Quadra 02, do SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 140823 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590784); e) Vaga de Garagem n. 99, situada no 3o Subsolo do Bloco “E”, da Quadra 02, do SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 140858 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590781); e f) Vaga de Garagem n. 100, situada no 3o Subsolo do Bloco “E”, da Quadra 02, do SB/SUL, Brasília/DF – matrícula n. 140859 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 71590782). Para tanto, informa que os imóveis mencionados foram objeto de contrato de compra e venda, com garantia por alienação fiduciária, firmado entre a requerente e o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA em 23/09/2009. Relata que o devedor fiduciante deixou de cumprir com o pagamento das parcelas acordadas, razão pela qual a credora fiduciária promoveu a denúncia do contrato e deu início à execução, nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei no 9.514/97. Em decorrência disso, a propriedade plena dos bens dados em garantia teria sido consolidada em favor da credora — ato que, inclusive, já se encontra registrado nas respectivas matrículas dos imóveis. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de cancelamento de indisponibilidade (IDS 73125433 e 75759219). A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau decretou a indisponibilidade dos bens do réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA em 28 de novembro de 2014, nos autos da ação cautelar à ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público (ID 69964977). A indisponibilidade foi mantida na sentença que condenou o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA como incurso no artigo 9o da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando dentre as sanções previstas no artigo 12, I, da referida lei, o dever de “REPARAÇÃO DO DANO no valor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais), de forma solidária com os demais réus condenados a reparar o dano, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos encargos desde a data desse prejuízo real (data inicial de distribuição das propinas)” e o pagamento de “MULTA CIVIL no valor equivalente ao acréscimo patrimonial, no valor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais), sobre o débito atualizado, nos termos da fundamentação” (ID 69966082). Ora, é incontroverso nos autos o fato de que os registros de indisponibilidade datam de novembro de 2014 (ID 69964977), ao passo que os procedimentos de consolidação da propriedade sobre as salas comerciais n° 1101 e 1205 e as vagas de garagem n° 55, 64, 99 e 100 somente teriam sido iniciados em junho de 2016, conforme documentos de IDS 76048954 a 76050111. Todavia, o pedido para cancelamento das indisponibilidades que gravam os referidos imóveis somente ocorreu em 12 de maio de 2025 (ID 71590775), nesta Instância Recursal, o que demonstra não haver urgência na análise de tal pleito. Em sendo assim, conquanto não se negue o direito do credor fiduciário, é certo que o decreto de indisponibilidade ocorreu antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e que os fatos ímprobos imputados ao réu são anteriores e contemporâneos à aquisição dos indigitados bens. Por cautela, sem qualquer açodamento quanto ao mérito, entendo que o pedido de cancelamento da indisponibilidade averbada sob as matrículas dos imóveis requeridos pela terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, ao menos por ora, deve ser indeferido, para que a situação seja melhor analisada em conjunto com o julgamento dos recursos. Isso porque, além de não haver urgência no pedido, pois a propriedade sobre os bens imóveis, a princípio, está assegurada à terceira interessada; a indisponibilidade de bens, judicialmente decretada, por outro lado, impede a realização de qualquer ato negocial sobre os bens atingidos, os quais devem permanecer hígidos para a satisfação da dívida e reparação do erário, evitando-se eventual dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil do processo, ainda mais quando a própria terceira interessada informa em sua petição que não há valores a ser restituído ao devedor fiduciante JOSÉ ROBERTO ARRUDA (ID 74471395). Com essas considerações, por ora, indefiro o pedido de cancelamento das indisponibilidades que gravam os imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; formulado pela terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, devendo tal pedido ser analisado em conjunto com os recursos. No mais, conforme determinado no despacho de ID 72216255, proceda-se a associação destes autos ao de no 0048408-11.2014.8.07.0018, para julgamento simultâneo. Após, venham os autos conclusos conjuntamente ao processo no 0048408-11.2014.8.07.0018, para apreciação conjunta dos respectivos recursos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator